Tribunal: TCU
Processo: 007.060/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e Concessão irregular do benefício previdenciário no 21/149.205.283-0, de titularidade do(a) segurado(a) José Domingos Marques Sena. (no da TCE no sistema: 2719/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5897/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maria Aparecida Coimbra Soares, em razão da habilitação e concessão de benefício de pensão por morte sem comprovação do óbito do instituidor e com inserção de dados fictícios em sistema da Previdência Social. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a decisão ministerial com aplicação de penalidade (publicação DOU - peça 12), em 26/8/2021 e a subsequente determinação de instauração de TCE (peça 1), em 12/11/2024; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 4o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA. 1. Processo TC- Processo 007.060/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Aparecida Coimbra Soares (XXX.047.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - São Luís/MA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.